Tribunal: TJMT
Processo: 1017104-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017104-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (AGRAVANTE), MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO - CPF: 441.907.458-20 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), NAIANE MIQUELI CINPAK - CPF: 025.196.981-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DISPONIBILIZAÇÃO
DE VEÍCULO RESERVA. ASTREINTES. SUBSISTÊNCIA DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra decisão que rejeitou impugnação à execução provisória de multa cominatória ajuizada por MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO e NAIANE MIQUELI CINPAK, a qual visava ao recebimento de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais), em razão do descumprimento reiterado da decisão judicial que determinava a disponibilização de veículo reserva equivalente ao entregue pelos autores. A parte agravante alegou a perda superveniente do objeto da multa diante do depósito de valores referentes aos danos materiais, bem como a desproporcionalidade da quantia executada, pleiteando sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste a exigibilidade da multa cominatória fixada por descumprimento de decisão liminar, mesmo após o depósito judicial de valores relativos aos danos materiais; (
ii
) avaliar a possibilidade de redução do montante executado a título de astreintes, sob alegação de excesso e enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que fixa multa cominatória é passível de execução provisória, conforme dispõe o art. 537, § 3o, do CPC, sendo desnecessária a confirmação da obrigação em sentença definitiva.

4. O descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal, configura o fato gerador das astreintes, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.169.203/MG).

5. O depósito judicial realizado pela agravante a título de ressarcimento de danos materiais não interfere na exigibilidade da multa cominatória, que tem natureza sancionatória e visa resguardar a autoridade da decisão judicial.

6. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 decorreu da resistência injustificada da parte executada, e o montante final apurado revela-se proporcional à conduta omissiva e ao valor da obrigação.

7. Não se justifica a redução do valor executado, uma vez que a própria devedora contribuiu para a majoração ao persistir no descumprimento da decisão, sendo inaplicável o argumento de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória fixada em sede de tutela provisória é exigível por meio de execução provisória, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC.

2. O depósito de valores relativos à obrigação principal não afasta a exigibilidade das astreintes, cujo fato gerador é o descumprimento da ordem judicial.

3. A quantia elevada resultante da multa não autoriza sua redução quando decorre da resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS
,
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
. contra decisão proferida pel
a

Dr
a
.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença

n
.

1017104-34.2025.8.11.0000
movid
o
pelos agravados, que rejeitou a impugnação da empresa recorrente e manteve a execução provisória de multa cominatória no valor de R$ 318.000,00
(trezentos e dezoito mil reais)
, arbitrada em razão do descumprimento de liminar que determinava à agravante a disponibilização de um veículo reserva nas mesmas condições daquele dado como parte do pagamento em negociação de compra e venda de automóvel
(Id. 193943952, na origem)
.

Nas razões recursais
, a agravante sustenta que a obrigação principal discutida na ação de origem já foi integralmente cumprida, uma vez que foram depositados em juízo tanto o valor pago a título de sinal quanto a
quantia correspondente ao veículo seminovo entregue pelos autores, o que representaria o ressarcimento integral dos danos materiais pleiteados.

Defende, assim, que a liminar perdeu o objeto, motivo pelo qual não subsiste fundamento para a cobrança da multa.

Alega, ainda, que a manutenção da execução provisória das
astreintes
configura enriquecimento ilícito dos agravados, pois o valor da penalidade supera o montante da própria obrigação discutida nos autos principais.

Ressalta que a finalidade das
astreintes
é meramente coercitiva, e não indenizatória ou punitiva, de modo que, uma vez satisfeita a obrigação principal, não há justificativa para a exigibilidade da multa.

Argumenta que o valor executado se revela manifestamente desproporcional e oneroso, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que, diante do ressarcimento integral dos danos materiais e da ausência de prejuízo efetivo aos agravados, a manutenção da multa, nos moldes em que fixada, representaria penalidade desmedida e injustificada.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja afastada a execução das
astreintes
ou, subsidiariamente, reduzido o valor da multa a patamar proporcional e razoável, evitando-se o enriquecimento sem causa dos agravados.

Recurso tempestivo
e devidamente preparado (Id. 289403883)
.

A liminar vindicada foi indeferida (
Id.
290232897
)
.

Contra referida decisão foi interposto agravo interno (Id. 293501372), ao qual se negou provimento (Id. 302164864).

Em contrarrazões, o
s
agravado
s
se manifesta
m
pelo desprovimento do recurso (Id.
290134896
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO
e
NAIANE MIQUELI CINPAK

requereram a instauração de
incidente de
Execução Provisória de Multa por Descumprimento de Liminar

em desfavor de

SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS
,
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
.
,

visando à cobrança das
astreintes
fixadas em razão do não cumprimento da decisão judicial que determinara a disponibilização de veículo reserva em favor dos autores, inicialmente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, posteriormente majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alcançando, até a data da propositura do incidente, o montante de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais)
(Id.
177611074
, na origem).

O Juízo
a quo
, ao apreciar a demanda, determinou a intimação da parte executada para que promovesse o cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 179046894, na origem).

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou, em síntese, que já havia efetuado o pagamento dos valores referentes aos danos materiais discutidos na ação principal, motivo pelo qual a multa diária teria perdido seu objeto, pleiteando, assim, a concessão de efeito suspensivo, o afastamento da exigibilidade das
astreintes
ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado (Id. 181595394, na origem).

E
ntretanto,
o Juízo singular
rejeitou o pedido, fundamentando-se nos seguintes termos:

“
Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, apresentada pela parte executada, na qual se postula, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento da multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência, bem como a sua redução, sob alegação de suposta satisfação da obrigação principal e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a decisão que fixa multa cominatória é passível de cumprimento provisório. O dispositivo legal estabelece:“A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”Assim, é plenamente viável a instauração de execução provisória da multa decorrente de descumprimento de tutela antecipada, sendo desnecessária a prévia confirmação da obrigação imposta por meio de sentença definitiva.

Nesse sentido: [...].

Outrossim, com relação ao pedido de suspensão à execução provisória da multa,
indefiro-o
. Isso porque o valor depositado pela parte executada no feito principal refere-se ao ressarcimento do valor do sinal e ao montante relativo ao veículo entregue pelos autores, valores estes distintos da multa cominatória ora executada.

A multa em questão decorre do reiterado descumprimento da ordem judicial que determinava à ré a disponibilização de
veículo reserva, em condições equivalentes àquele entregue pelos autores, obrigação esta que, conforme já reconhecido nos autos, foi desatendida mesmo após intimações sucessivas e majoração da sanção pecuniária.

Não há, pois, que se falar em perda superveniente do objeto ou em adimplemento impeditivo da exigibilidade da multa, haja vista que o fundamento legal da sanção imposta — o descumprimento da ordem judicial — permanece hígido e plenamente caracterizado.

Por fim, quanto ao pleito de redução do valor da multa, tenho que quantia executada, embora expressiva, não ultrapassa o valor principal discutido na ação, tampouco se mostra excessiva à luz da gravidade do descumprimento da ordem judicial e da resistência injustificada da parte executada.

Não se verifica, portanto, desproporcionalidade ou onerosidade manifesta que autorize a intervenção judicial para modificação doquantumfixado, sobretudo diante da reiterada inércia da executada frente às determinações judiciais.

A propósito: [...].

Portanto, indefiro o pedido de redução do valor concernente à multa por descumprimento da ordem judicial.

[...]
” (
Id.
193943952
, na origem
).

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da subsistência ou não da exigibilidade da multa cominatória arbitrada em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava à agravante a disponibilização de veículo reserva aos agravados, bem como à análise do pedido subsidiário de redução do montante executado, sob o argumento de excessividade e de potencial enriquecimento sem causa da parte exequente.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não
podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida
dos autos
,
vislumbro
que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

O
artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe de maneira clara que a decisão que fixa multa cominatória é passível de cumprimento provisório, devendo o valor ser depositado em juízo, permitido o levantamento apenas após o trânsito em julgado da decisão favorável ao credor.
In
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência)
”
.

A lei, portanto, autoriza que a multa decorrente de descumprimento de obrigação imposta em tutela provisória seja objeto de execução provisória, não havendo necessidade de confirmação prévia em sentença definitiva.

Na hipótese
, conforme documentado nos autos da
ação
n. 1029286-60.2024.8.11.0041, a obrigação imposta à agravante consistia na disponibilização de veículo reserva em condições equivalentes à caminhonete RAM Classic, ano/modelo 2022, entregue pelos autores
, ora agravados,
como parte do pagamento na negociação de aquisição de um veículo novo.

Não obstante tenha sido regularmente intimada da decisão liminar que fixou multa diária inicialmente em R$ 1.000,00
(mil reais)
e posteriormente majorada para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, a agravante deixou de cumprir a determinação judicial, mantendo-se inerte mesmo após sucessivas advertências.

Em razão dessa recalcitrância, formou-se o montante de R$ 318.000,00 (trezentos mil reais), ora em execução provisória.

A parte agravante sustenta que, por ter depositado em juízo os valores correspondentes ao veículo e ao sinal, teria ocorrido o ressarcimento integral dos danos materiais, motivo pelo qual a multa teria perdido objeto.

Contudo
,
razão não lhe assiste
.

N
o caso concreto
, o

depósito realizado
se
refere a valores de natureza distinta, ligados à reparação do dano material, e não à sanção imposta pelo descumprimento de ordem judicial
, de modo que o
fundamento da multa subsiste enquanto houver resistência ao comando jurisdicional, sendo irrelevante a posterior recomposição patrimonial pelos mesmos fatos
.

Por essa razão, o depósito efetuado a título de ressarcimento dos danos materiais não afasta a exigibilidade das
astreintes
, que decorrem diretamente da desobediência ao comando judicial, e não da reparação patrimonial objeto do contrato.

A propósito
, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou
que o fato gerador da multa coercitiva é o descumprimento da decisão judicial, e não a obrigação principal discutida na demanda.
Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA
.
FATO GERADOR
.
DESCUMPRIMENTO
. DECISÃO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir qual o fato gerador do crédito relativo a astreintes para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial e se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. 2.
As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil
. 3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz. 4.
O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva
. 5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação.
A multa cominatória
,
a seu turno
,
tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta
. 6. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou. 7. Recurso especial conhecido e não provido.
” (STJ, REsp n. 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04/02/2025, DJEN 07/02/2025 – grifo nosso).

Quanto ao
pleito
subsidiário de redução do valor da multa,
igualmente sem razão a
agravante
, visto que a
multa diária foi fixada em patamar inicialmente razoável (R$ 1.000,00
– mil reais
), apenas sendo elevada a R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
diante da manifesta
resistência
da devedora em atender a ordem judicial.

Nesse cenário, o

quantum
final, ainda que expressivo, não se mostra desarrazoado, pois guarda relação direta com a gravidade da
conduta omissiva e com o valor do bem envolvido na lide, próximo a R$ 294.491,00
(duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais)
.

Aliás
,
“
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.771.632/CE,
Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
j.
31/3/2025, DJEN
0
4/
0
4/2025).

Assim, não há ilegalidade ou excesso que justifique a redução, sobretudo diante da conduta reiterada de descumprimento da agravante, que se manteve inerte mesmo após advertências expressas.

À vista disso
,
a manutenção integral da decisão recorrida é medida que se impõe
.

Ante o
exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interpostos por
SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS
,
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
.
, mantendo
-se
incólume
a decisão que determinou o prosseguimento da execução provisória da multa cominatória fixada em desfavor da agravante.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025